Tribunal: TJBA
Processo: 0012762-22.2002.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0012762-22.2002.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): DANIEL FERREIRA VITOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, I, III e IV DO CP. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHO INDIRETO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Da leitura do in folio, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV e 211, ambos do Código Penal, contra a vítima MÁRIO SÉRGIO SILVA DE JESUS. Instruído o feito na primeira fase do procedimento do Júri, sobreveio decisão de pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), tendo sido reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao delito de ocultação de cadáver (art. 211, CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva. Irresignado com o decisum, o recorrente colacionou aos autos as suas razões recursais. Alega que não restou comprovada a autoria do delito, visto que as testemunhas teriam prestado apenas depoimentos “por ouvir dizer”, logo necessário se faz a impronuncia do réu. É imperioso fazer o registro que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, em razão de, neste momento, não ser necessário o mesmo nível de certeza sobre a autoria que demandaria uma condenação. Iniciada por tal premissa, percebe-se que a defesa objetiva, em resumo, a absolvição sumária do acusado em razão da ausência de provas quanto à autoria. Perlustrando os autos, verifica-se que o inconformismo do recorrente não deve prosperar, por não possuir, os argumentos levantados, substrato para fazer valer o direito avocado. Em relação à pronúncia o juízo primevo se limitou a indicar, de forma clara e fundamentada, a existência de materialidade e indícios suficientes da autoria, sem esposar registros de sua convicção ou juízo condenatório acerca dos fatos, tampouco a indevida incursão ao mérito. O art. 413, do CPP, em seu § 1º, destaca que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Assim sendo, a decisão de pronúncia se caracteriza por um exame superficial do elenco probatório e, nesta fase processual, há mero juízo de prelibação, somente não sendo admitidas acusações manifestamente infundadas. No que concerne os indícios de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, restam evidenciados a partir dos documentos acostados nos autos, sobretudo quanto aqueles delineados pela autoridade judiciária primeva, como o Laudo de Exame Cadavéricos, depoimentos das testemunhas, interrogatório prestado em sede inquisitorial, além dos termos de declarações e demais documentos acostados aos autos. Registre-se, ainda, que o réu em sede policial confessou a prática dos delitos, descrevendo pormenorizadamente a dinâmica dos fatos. Consoante seu relato, após receber denúncias anônimas de que a vítima estaria tendo um caso com sua companheira e que estaria ameaçando matá-lo, teria esfaqueado a vítima Mário Sérgio, ateado fogo em seu corpo e, posteriormente, enterrado o cadáver no quintal de sua residência. Embora em juízo o recorrente tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio, a confissão extrajudicial encontra respaldo em elementos concretos, notadamente o achado do corpo da vítima enterrado exatamente no local indicado em seu depoimento perante a autoridade policial. Por sua vez, as testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os irmãos da vítima, Cristiana Silva de Jesus e Adriano Silva de Jesus, relataram que a vítima foi vista entrando na residência do acusado, tendo sido ouvidos gritos e avistada fumaça no local. A testemunha Fabiana de Jesus Silva, então companheira do recorrente, corroborou a tese de que o crime teria sido motivado por ciúmes, confirmando que o acusado suspeitava de um relacionamento entre ela e a vítima, e que o recorrente a ameaçava, chegando a afirmar que "podia tirar a vida de Marcio". Alega o recorrente que não há provas nos autos aptas a embasar uma decisão de pronúncia, posto que as provas produzidas em sede de inquérito policial não foram corroboradas em Juízo, bem como que as testemunhas não presenciaram o ocorrido, tratando-se de testemunhas de “ouvi dizer”. Entretanto, malgrado o quanto alegado pela Defesa as provas constantes nos autos, apontam para a existências de indícios mínimos aptos a fundamentar a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular. Rememore-se, como destacado alhures, que as únicas ressalvas expressas contidas no código processual penal quanto à instrução probatória dizem respeito ao estado das pessoas e às provas ilícitas, de forma que, de antemão, não é vedado o depoimento testemunhal colhido de alguém que não presenciou o fato em si, essa é a chamada testemunha indireta, também conhecidas como testemunha auricular, essa pessoa não presenciou diretamente o fato delituoso, mas ouviu falar sobre ele. (...) a testemunha depõe a partir de seu conhecimento pessoal sobre os fatos que ela foi chamada a comprovar; qualquer outro tipo de declaração é considerado testemunho indireto (em inglês, hearsay). Assim, não restando proibida a utilização do hearsay testimony no ordenamento jurídico brasileiro, o certo é que o Magistrado, quando da formação de sua convicção, valore com acuidade o depoimento desse tipo de testemunha, confrontando-o com as demais provas colhidas, a fim de perquirir se os dados trazidos pela testemunha indireta, fedatária ou de fé, são corroborados pelo conjunto probatório que compõe o caderno processual. Desta feita, o que se proíbe é que a condenação do Acusado se dê baseado unicamente no depoimento de testemunhas indiretas, de sorte que, como dito, esse meio de prova pode ser usado, desde que reforçado por outras provas constantes dos autos. Registre-se, por oportuno, que o corpo da vítima foi encontrado enterrado na residência do réu e que em sede policial testemunha Adriano Silva de Jesus, afirmou categoricamente que: "o acusado nos relatou que ele matou meu irmão por causa de ciúmes, pois falaram para ele que meu irmão estava tendo um caso com a companheira dele". Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do recorrente ao veredicto popular é solução que se compele, não sendo possível acolher as teses de absolvição sumária ou impronúncia apesentada. Ademais, o princípio que encerra esta primeira fase do procedimento escalonado do Júri é o do in dubio pro societate, logo, na dúvida, deve o magistrado pronunciar os acusados, considerando-se ser esta fase marcada por um juízo de fundada suspeita, carecendo, portanto, da certeza indispensável à condenação criminal. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. Parecer ministerial pelo não provimento do recurso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0012762-22.2002.8.05.0080, em que é recorrentes MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça